Tribunal: STF
Processo: HC 228955
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Levi Adriani Felicio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS CONSIGNADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "A transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei n.º 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional" (HC n. 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019). 



    2. Na hipótese, apontou-se que o agravante é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ocupando cargo relevante dentro da organização, além de haver indícios de sua participação dentro da organização criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a manutenção dos fundamentos que justificaram a transferência para o presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública.



    Agravo regimental desprovido.



    (RHC 171.092 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a transferência do paciente para o sistema penitenciário estadual.



    Sustenta que há “ausência de fundamentação idônea [e contemporânea] para prorrogar a permanência de Levi no sistema penitenciário federal, pois não se demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos na Lei n.º 6.877/2009”, bem como não teriam sido enfrentados os argumentos defensivos a respeito da alteração fática da situação do ora paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça manteve a permanência do paciente no sistema penitenciário federal com base nos seguintes fundamentos:



    Conforme a jurisprudência desta Corte, "A transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional" (HC n. 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019). 



    Além disso, o Decreto n. 6.877/2009, o qual regulamenta a referida lei, dispõe em seu art. 3º os requisitos para a inclusão ou transferência do preso ao sistema penitenciário federal:



    Art. 3º. Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: 



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; 



    II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; 



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; 



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; 



    V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou 



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.



    Na hipótese, o Tribunal de origem manteve o recorrente no sistema penitenciário federal ao argumento de que é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ocupando cargo relevante dentro da organização, além de haver indícios de sua participação dentro da organização criminosa Comando Vermelho, o que o encaixa dentro das hipóteses dos incisos I e IV do referido dispositivo legal acima mencionado. 



    Ademais, pontuou-se que o agravante é investigado por integrar, comandar e operacionalizar o plantio, preparo e remessa de entorpecentes (cocaína e maconha) para o Brasil, bem como sua distribuição nesse país. Ressalta-se que a própria defesa admite a condenação em primeiro grau em relação ao crime de associação para o tráfico, o que denota os indícios de envolvimento com o crime organizado, embora argumente a inocência do agravante ao fundamento de que as armas encontradas em sua posse eram devidamente registradas. 



    Dessa forma, diante da persistência dos fundamentos que justificaram a transferência para o presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública, não há ilegalidade a ser reconhecida. (grifei)



    Consta, ainda, do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem, proferido em sede de habeas corpus, as seguintes considerações acerca da manutenção do paciente no sistema penitenciário federal:



    Não há ilegalidade alguma no pedido de renovação do prazo de permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal, por mais 360 dias, mantendo-se, pelo seu próprio fundamento, a decisão atacada.



    Ressalte-se que o pedido do Magistrado (autoridade apontada como coatora) foi deferido pela Justiça Federal, destacando-se a seguinte arguição: 



    “(...) De fato, a Coordenação-Geral de Classificação e Movimentação de Presos do Departamento Penitenciário Nacional (cf. fls. 318/320) afirmou textualmente que: "Considerando seu altíssimo grau de periculosidade, bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal SPF, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações naquele Estado e garantindo a segurança da população, como também haja vista a acentuada possibilidade de restabelecer suas atividades criminosas, não é prudente devolvê-lo ao Sistema Prisional de origem".



    Diante desse quadro, deve prevalecer o interesse maior da segurança pública e o bem-estar geral das pessoas livres sobre o direito individual relativo do requerido de cumprir pena, provisória ou definitiva, próximo da família, visto que seu retorno para o sistema carcerário do Estado oferece alto risco para a coletividade.



    Sabido que as penitenciárias federais têm como objetivos principais 1) isolar lideranças de organizações criminosas; e 2) impedir que seus presos criem facções, fortaleçam as existentes ou utilizem o presídio federal como “escritório”, o que infelizmente ocorre nos estabelecimentos estaduais, notadamente pela superlotação destes últimos. 



    Assim, é forçoso concluir que a situação afirmada está em consonância com o Decreto nº 6.877/2009 (Art. 3º), que regulamentou a Lei nº 11.671/2008. Ou seja, o preso em questão possui as seguintes características: I. Desempenhou função de liderança e participou de forma relevante em organização criminosa; II ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional; IV. É membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; Há, portanto, fundamento e justa causa para a renovação.



    Há, portanto, fundamento e justa causa para a renovação. 



    Por outro lado, não colhe a tese defensiva de que não há comprovação do que veio inicialmente alegado e ausência de fatos novos.



    [...]



    Ora, o requisito normativo para a admissão da inclusão e transferência, bem assim da renovação, está vinculado a um quadro "situacional" diretamente ligado à condição pessoal e comportamental do detento, ora apontado como sendo de alto risco para o sistema local. Ou seja, o que deve estar provado neste expediente é o conjunto de fatores que possibilite ao juízo decidir sobre a necessidade, ou não, do distanciamento temporário do detento tido como de alto risco em prol da segurança local. 



    Portanto, que fique bem claro: não se está a condenar ou a absolver quem quer que seja, mas apenas e tão somente a se perquirir sobre o alegado perfil de alta periculosidade, em verdade, a se aquilatar um quadro de fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa. 



    Efetivamente, remanescem íntegros os valores iniciais que autorizaram a inclusão e transferência originária do requerido ao Sistema Penitenciário Federal, todos aqui reiterados, especificamente o fato de integrar a facção criminosa "pcc". (grifei)



    Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o deferimento do pedido de prorrogação não se embasou em meras ilações, mas em informações concretas relacionadas ao elevado grau de periculosidade do paciente e, também, ao potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual. 



    Destaque-se, ademais, que este Supremo Tribunal Federal também considera idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 175.429 AgR, Ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PRESO ACUSADO DE EXERCER FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa. Precedente. 



    II – Para o acolhimento da a tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 190.451 AgR, de minha Relatoria)



    De outro lado, para se acatar a tese defensiva e divergir das conclusões da instâncias ordinárias acerca do envolvimento do paciente em organização criminosa e de sua posição de liderança, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”



    (HC 125.131 AgR, Ministro Celso de Mello) 



    Registre-se, por fim, que nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal ao opinar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (com meus grifos):



    Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, secundando os fundamentos do Juízo singular, registrou que "remanescem íntegros os valores iniciais que autorizaram a inclusão e transferência originária do requerido ao Sistema Penitenciário Federal, todos aqui reiterados, especificamente o fato de integrar a facção criminosa 'pcc'", havendo, ademais, "indícios veementes do envolvimento e da liderança por ele exercida na organização criminosa “pcc”, de forma a caracterizar as situações objetivas do Art. 3º, I, II e IV, do Decreto nº 6877/09. (...)” (fls. 621). 



    A inclusão e, por consectário lógico, a permanência em estabelecimento penal federal de segurança máxima justifica-se quando o preso possui, ao menos, uma das seguintes características arroladas no art. 3° do Decreto 6.877/2009:



    [...]



    In casu, as instâncias ordinárias apontam que o Recorrente segue como uma das lideranças da facção PCC. Importante registrar que, além de inexistente ilegalidade no acórdão recorrido, que validou a solicitação, pelo Juízo Estadual, de manutenção do Recorrente no presídio federal, também houve ensejo para que a própria Justiça Federal enfrentasse a insurgência da defesa contra o deferimento dessa solicitação pela Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal de Mossoró/RN. 



    [...]



    Veja-se, portanto, que, tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal já examinaram exaustivamente a legalidade da renovação do período de permanência do Recorrente no sistema penitenciário federal, respaldada no art. 10, § 1°, da Lei 11.671/2008, não sendo o caso de se cogitar de constrangimento ilegal a ser corrigido por esse STJ.



    Desse modo, não merece reparos o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente